Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Autora, SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em desfavor da CODHAB e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença (ID 23764165): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SERGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB e do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, o autor narra que reside na Quadra 03, conjunto 06, lote 01, Setor Norte, da Cidade Estrutural/DF desde 2003, frisando que constituiu empresa de transporte no mesmo local. Consigna que, em 31 de outubro de 2019, recebeu visita de agentes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, os quais emitiram o Auto de Intimação Demolitória no D-746.890-OEU em seu desfavor. Assevera que, na oportunidade, foi-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias para demolição da construção, ao argumento de que havia edificado em área pública. Afirma que, inconformado com a situação, interpôs recurso administrativo em 1o de novembro de 2019, sem êxito. Argumenta que cumpre todos os requisitos necessários à ocupação do bem, salientando que o plano urbanístico relativo ao local teria sido elaborado em momento posterior ao início de sua ocupação, razão pela qual não haveria que se exigir conformidade ao mencionado documento. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para compelir o segundo requerido a suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, bem como pela condenação da primeira ré a regularizar o imóvel indicado na exordial em seu favor, anulando-se, em consequência, o Auto de Intimação Demolitória. Postula ainda que a CODHAB regularize o imóvel objeto da lide. Em caráter subsidiário, postula a condenação da CODHAB a indenizar-lhe no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), equivalente ao valor atual do imóvel. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Documentos acompanham a inicial. Em decisão de ID n. 65303310 restou indeferido o pedido de antecipação de tutela e deferida a gratuidade de justiça. A parte autora agravou da referida decisão. Em decisão monocrática foi concedida a antecipação da tutela recursal para "suspender mandado de reintegração e dos atos demolitórios do imóvel em questão", conforme ID n. 67987969. O Distrito Federal apresentou contestação pelo ID n. 69082299 sustentando a legalidade do ato e objetivando a improcedência do pedido. A CODHAB contestou o feito pelo ID n. 76225019. Em preliminar impugnou o valor dado à causa e sua legitimidade passiva. No mérito, indica a ausência dos requisitos para regularização do imóvel pleiteada na inicial, inclusive na esfera administrativa em que ainda está em curso o processo. Justifica que o autor utilizou o bem imóvel para fins diversos de sua função social. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica pelo ID n. 76417169. Os autos vieram conclusos. Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial. Para tanto, destaco os seguintes excertos que expõem as razões de decidir: [...] In casu, verifica-se que a edificação ocorreu em área pública, sendo que o próprio requerente não esclarece quanto à existência de licenciamento ou alvará. Dessa maneira, salta aos olhos a aparente ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, a qual legitima o exercício do poder de polícia da Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis em desconformidade com a legislação pertinente. [...] Já no tocante a regularização do bem imóvel não há documentos hábeis a corroborar as alegações do autor. [...] Assim, não há qualquer indício de ilegalidade/vício nas ações da ré, de modo que os critérios para regularização estão no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nessa esfera quando os atos estiverem revestidos de legalidade. Por fim, não há fundamento para indenização por dano moral, pois não comprovadas qualquer conduta ilícita da parte ré ou lesão a quaisquer dos atributos da personalidade da parte autora. Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega, em suma, que “existe processo administrativo em trâmite na CODHAB (Processo n°: 00392-0000 6748/2020-57) para averiguar a possibilidade de regularização do imóvel em nome do Requerente. Motivo pelo qual a realização da demolição é ato de extremo risco”, bem como que “a construção se deu em 2003, antes do plano urbanístico que fixou requisitos para construção de residências, mostrando-se, pois, irrazoável a exigência de conformidade com ato posterior ao fato”. Aduz que caso seja efetivado o ato demolitório, perderá sua única casa, lugar de sua morada, o que é agravado pela Pandemia enfrentada na cidade, além, obviamente, da perda do objeto do presente caso, o que demonstra o risco de dano irreversível. Por fim, requer: 1. A concessão de efeito suspensivo à sentença, nos termos do artigo 1.012, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos do auto de intimação demolitória n. D746.890-OEU, até o trânsito em julgado da demanda; 2. A distribuição do Recurso de Apelação vinculada ao presente requerimento, seja este juízo prevento conforme determina a legislação pertinente. DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, mesmo que não conste no dispositivo de sentença ordem de revogação dos termos da tutela antecipada outrora conferida por esta Relatoria, até porque não o seria possível, vez que a tutela de urgência fora concedida pelo Juízo ad quem, a revogação seria tácita diante da sentença de improcedência. Assim, conclui-se que a decisão proferida por esta Relatoria em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento n. 0717951-96.2020.8.07.0000, não produz mais efeitos, até porque o referido recurso fora julgado prejudicado em razão da prolação da sentença, o que poderia dar ensejo ao cumprimento da ordem demolitória. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela parte Autora, ora Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que há possibilidade de regularização do imóvel, apontando documentos que indicam tal mister pela CODHAB, o que a priori, não resta evidenciado conforme indicado na sentença. Contudo, o risco de dano grave ou de difícil reparação está patente, vez que o Autor, ora Apelante, reside no imóvel desde 2003 e a condição de pandemia, neste momento, se agrava no Distrito Federal, o que indica que qualquer ordem demolitória é temerária. Para tanto, repiso as razões de decidir constantes nas razões de decidir do supracitado recurso de agravo de instrumento, as quais permanecem no presente momento: [...] a Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19. A efetivação da reintegração de posse nesse momento coloca em risco a saúde de diversos profissionais envolvidos no cumprimento da ordem, e inclusive dos próprios ocupantes, indo na contramão dos objetivos traçados pelo próprio Governo do Distrito Federal para proteger a sua população. A pandemia de Covid-19 é situação excepcional que enseja a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração por razões humanitárias, diante da grave crise sanitária causada pelo Covid-19. Saliente-se, tal qual consignado nas razões acima especificadas, que a suspensão da reintegração e do ato demolitório não significa, em absoluto, que a reintegração não será cumprida mais adiante, assim que terminada a pandemia, de forma que o Agravante deve se preparar para deixar definitivamente o imóvel. Nesse aspecto, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à sentença recorrida para obstar o cumprimento do mandado de reintegração e os atos demolitórios relativos ao imóvel em questão, até o julgamento do presente recurso. Desta forma, estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo à sentença recorrida. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de março de 2021 19:22:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador